Tribunal: TJSP
Processo: 1004157-85.2022.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Incontroversa a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos – Pretensão recursal restrita ao reconhecimento do abalo moral – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Dano moral não configurado – Restrições anteriores - Inteligência da Súmula 385 do C. STJ – SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA AUTORA – Incontroversa a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos – Pretensão recursal restrita ao reconhecimento do abalo moral – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Dano moral não configurado – Restrições anteriores - Inteligência da Súmula 385 do C. STJ – SENTENÇA MANTIDA – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO DESPROVIDO.